Tribunal: TJDFT
Processo: 0736977-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEFERIDA. REVOGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. QUANTUM. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a instituição financeira (segundo réu) proceda ao cancelamento dos protestos questionados pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00. 1.1. Em sua peça recursal o agravante pede a revogação da tutela de urgência deferida, por inexistir nos autos os requisitos autorizadores da medida; subsidiariamente, que seja minorado e limitado o valor da multa arbitrada.
2. Em um juízo de cognição exauriente, verifica-se a necessidade que seja apurada a responsabilidade pelo acidente a que o autor alega ter sofrido. No entanto, a questão demanda dilação probatória, não comportando a sua análise neste momento processual. 2.1. Dessa forma, recomenda-se o contraditório, a fim de que a responsabilidade civil seja devidamente aferida. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2. Evidenciado que as questões fáticas deduzidas pela autora estão a reclamar dilação probatória, mostra-se inviável o deferimento de medida antecipatória de tutela. 3. Havendo circunstâncias que podem, em tese, afastar a responsabilidade do condutor do veículo pelo acidente pelo qual se busca a reparação civil, não se mostra pertinente a tutela de urgência que imponha a ré o pagamento de pensão mensal às vítimas. (...)”. (A07084407920178070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 29/9/2017).

3. O instituto da multa para a efetivação da tutela específica, com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação.3.1. Concretamente, a decisão agravada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e, por conseguinte, determinou que a instituição financeira (segundo réu) proceda ao cancelamento dos protestos questionados nestes autos pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00. 3.2. Quanto ao ponto, destaca-se o art. 139, IV, do CPC, que permite ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3.3. Já o art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial.
4. Finalmente, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade da multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC. 4.1. Veja: “(...) 3. A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida. 4. Eventual exorbitância do valor pode ser revista posteriormente pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão que arbitra astreinte não faz coisa julgada material. (...)”. (07036256320228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 3/5/2022).
5. Feitas essas considerações, a multa diária aplicada apresenta-se razoável e adequada a preservar seu caráter coercitivo, além de guardar correspondente proporcionalidade com a natureza e urgência do caso. Para não pagar a multa, basta cumprir a ordem judicial. Simples.
6. Agravo de instrumento improvido.